Tribunal: TJSP
Processo: 2283567-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução extinta – Dispositivo da sentença referente ao valor dos honorários alterados em embargos de declaração – Decisão dos embargos de declaração que integra a sentença e possui mesma natureza jurídica de modo que o recurso cabível seria o de apelação - Insurgência via agravo de instrumento - Via inadequada - Sentença que desafia apelação, por disposição legal

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução extinta – Dispositivo da sentença referente ao valor dos honorários alterados em embargos de declaração – Decisão dos embargos de declaração que integra a sentença e possui mesma natureza jurídica de modo que o recurso cabível seria o de apelação - Insurgência via agravo de instrumento - Via inadequada - Sentença que desafia apelação, por disposição legal expressa - Interposição de agravo de instrumento - Configuração de erro grosseiro - Incabível a fungibilidade recursal - Recurso não conhecido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2283567-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante KEPPLER E ADVOGADOS ASSOCIADOS, é
agravado PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram
do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36501
AGRV. No: 2283567-47.2019.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: KEPPLER E ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGDOS.: PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução extinta

Dispositivo da sentença referente ao valor dos honorários
alterados em embargos de declaração Decisão dos embargos
de declaração que integra a sentença e possui mesma natureza
jurídica de modo que o recurso cabível seria o de apelação -
Insurgência via agravo de instrumento - Via inadequada -
Sentença que desafia apelação, por disposição legal expressa -
Interposição de agravo de instrumento - Configuração de erro
grosseiro - Incabível a fungibilidade recursal - Recurso não
conhecido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. sentença de fls. 384/386, complementada às fls. 478/479, proferida em
cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação e julgou extinta a
execução, com fundamento no art. 924, II do CPC. Condenou a exequente
no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00.
Aduz o agravante ser inaplicável ao caso quaisquer das
hipóteses do art. 85, §8o do CPC, de modo que incabível a fixação de
honorários por equidade. Argumenta que o valor da causa é de R$
724.867,21, sendo plenamente possível a fixação de honorários com base
na referida quantia; que deve ser levado considerada a importância da
causa e a responsabilidade assumida pelo advogado.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que o recurso em
questão não deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Conforme se observa, o feito de origem foi sentenciado,
extinguindo-se a execução com fulcro no art. 924, II do CPC, condenando-
se o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados
inicialmente em 10% do valor da condenação (fls. 384/386 dos autos de
origem).
Ato seguinte, foram opostos embargos de declaração
pelo agravado (fls. 388/399 dos autos de origem), os quais foram
apreciados às fls. 478/479 daqueles autos, retificando-se parcialmente o
dispositivo da r. sentença para constar que o valor fixado a título de
honorários de sucumbência seria de R$10.000,00.
Diante de tal retificação da r. sentença, foi interposto o
presente agravo de instrumento.
Com efeito, na hipótese, a decisão que resolve os
embargos de declaração é decisão que integra a sentença, possuindo,
portanto, a mesma natureza jurídica da sentença embargada. Sendo ela
sentença, constata-se que o recurso cabível é o de apelação, nos termos do
artigo 1.009 do CPC.
O recurso sob exame é previsto para desafiar decisões
de natureza interlocutória (art. 203, §1o e 2o, CPC), que se enquadrem no
rol do art. 1.015 do CPC, que não é a hipótese dos autos.
Ressalta-se, ainda, que na hipótese não se pode aplicar
o princípio da fungibilidade recursal, inexistindo dúvida razoável objetiva,
sendo hipótese de erro manifestamente grosseiro. E este "se configura pela
interposição de recurso impertinente em lugar daquele expressamente
previsto na norma jurídica própria" (STF - Ag. 133.262-0 - SP - AgRg, rel.
Min. Celso de Mello - apud Theotonio Negrão, in "CPC e legislação
processual em vigor", ed. Malheiros, 1992, p. 324, nota 11).
A respeito do tema, segue a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
Agravo Interno Decisão monocrática que não conhece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
do recurso de agravo de instrumento - Manutenção do
indeferimento do pedido de justiça gratuita após a
prolação
da
sentença
Decisão
de
embargos
de
declaração que integra a sentença - Recurso cabível:
apelação Exegese do art. 724 do CPC Impossibilidade
da interposição de agravo de instrumento - Princípio da
unirrecorribilidade das decisões Erro grosseiro que não
permite a aplicação do princípio da fungibilidade -
Agravo desprovido. (TJSP; Agravo Interno Cível
2069071-94.2019.8.26.0000; Relator (a): Oscild de
Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
12/09/2019;
Data
de
Registro:
12/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra
decisão proferida pelo Juiz de Direito em sede de
embargos de declaração contra a sentença Decisão
que examina embargos de declaração que integra a
sentença Recurso cabível: apelação Erro grosseiro
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade Agravo
não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2088737-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio
de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/07/2019; Data de
Registro: 18/07/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE
NULIDADE DE MULTA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. DECISÃO
QUE INTEGRA A SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. A decisão que julga
os embargos de declaração, acolhendo ou rejeitando as
alegações, passa a integrar a sentença, e contra tal
somente é cabível o recurso de apelação, sendo
inadmissível interposição de agravo de instrumento
para desafiar decisão terminativa. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2170631-16.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Gilberto
Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento:
24/09/2018;
Data
de
Registro:
24/09/2018)
Isto posto, não se conhece do recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator